Tribunal: STF
Processo: RE 1111950
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário contra decisão que negou seguimento ao recurso. Eis um trecho desse julgado:
    “O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Consolidação das Leis do Trabalho) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a adoção de medidas de segurança por parte da recorrente foi determinada em virtude dos riscos do empreendimento, visando a promover um ambiente de trabalho salutar e protegido, não tendo a condenação se fundado na Lei 7.102/1983, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros.
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    [...]
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se essencialmente ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso”. (eDOC 94)
    No agravo regimental, a parte agravante alega que não se discute qualquer dispositivo alusivo à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas o fato de terem sido imputadas à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) obrigações não previstas no ordenamento jurídico, em violação ao princípio da legalidade e aos arts. 5°, II, e 37, caput, da CF.
    Defende que o Tribunal a quo afastou, em tese, a aplicação da lei n° 7.102/83 no caso, por entender que a ECT não é considerada como instituição financeira para os devidos fins legais. Ainda assim, foi imputada à ECT o cumprimento de obrigações constantes daquele diploma legal, violando-se o art. 5°, caput, da CF/88, em inobservância ao princípio da isonomia, pois foram exigidas medidas de segurança que não são atribuídas a outros correspondentes, como as casas lotéricas.
    Sustenta-se que não há necessidade de revolvimento fático-probatório para análise do recurso, tendo em vista que a condenação se embasou no art. 7°, XXII, da CF/88, criando obrigações aleatoriamente e discriminatoriamente sem base legal, e que toda a controvérsia se circunscreve a questão de direito. Por fim, defende-se que a análise da controvérsia posta em discussão se faz necessária a fim de pacificar o entendimento afeto à matéria. (eDOC 96)
    Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões. (eDOC 100)
    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 94, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise do recurso extraordinário.
    Da leitura do acórdão impugnado, percebe-se que recorrente fora condenada a adotar medidas de segurança em suas agências, como a instalação de portas detectoras de metais, contratação de vigilantes e instalação de circuito interno de TV. De fato, o art. 7°, XXII, da Constituição Federal estabelece que é direito dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 
    No entanto, conforme consignado pelo Tribunal a quo, a lei nº 7.102/83, que exige a adoção de tais medidas de segurança por estabelecimentos financeiros, não foi utilizada como fundamento da condenação, ante a inaplicabilidade da referida legislação aos bancos postais, meros correspondentes bancários. Cito, à propósito, trecho do acórdão impugnado:
    “O Tribunal a quo manteve a concessão de tutela antecipada nestes termos:
    [...] 
    ‘Quanto a aplicabilidade da Lei nº 7.102/83 aos Bancos Postais, meros “correspondentes” dos verdadeiros estabelecimentos financeiros, insta salientar que a sentença atacada afastou expressamente essa possibilidade, condenando a reclamada a adotar medidas de segurança por outros fundamentos, quais sejam, em razão de ser do empregador os riscos do empreendimento e, também, a obrigação de proporcionar aos seus empregados um ambiente de trabalho saudável e seguro, nos termos dos artigos 2º e 157 da CLT. E, ainda, por ter sido conferido ao trabalhador, pelo artigo 7º, inciso XXII da CF, o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança’
    [...]
    Logo, ao decidir pela aplicação da CLT ao caso concreto, que impõe normas de segurança além das previstas na Lei nº 7.102/83, nada mais fez o Regional do que atender às exigências legais e constitucionais aplicáveis ao caso concreto, com a devida ponderação conforme o grau de risco ali potencialmente existente”. (eDOC 34)
    A condenação da recorrente teria se dado, assim, em razão de ser do empregador os riscos do empreendimento e a obrigação de proporcionar um ambiente de trabalho saudável e seguro aos empregados, nos termos dos arts. 2º e 157 da CLT.
    Não obstante a isso, em que pese a natureza de meros correspondentes bancários dos Bancos Postais, percebe-se que, na verdade, foram impostas à recorrente medidas de segurança previstas na lei nº 7.102/83, direcionadas estritamente a estabelecimentos financeiros, conforme bem assinalou a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho ao acatar pedido de concessão de efeito suspensivo até a decisão do recurso extraordinário:
    “Aqui, a matéria é debatida, em torno de as agências dos Correios, por prestarem serviços de banco postal, deverem, ou não, dispor dos mesmos equipamentos e medidas de segurança dos bancos”. (eDOC 84)
    A previsão genérica constante dos arts. 2º e 157 da CLT, referente ao dever do empregador em proporcionar um ambiente seguro aos empregados, não é suficiente para a imposição de medidas de segurança de tamanha onerosidade direcionadas aos estabelecimentos financeiros, e não aos meros correspondentes bancários. Prova disso é que as obrigações impostas não são exigidas de outros correspondentes, como as casas lotéricas.
    Assim, não havendo norma específica que imponha aos bancos postais a adoção de tais medidas, restou violado o art. 7°, XXII, da Constituição Federal, que prevê a garantia do direito dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de segurança. Foi vulnerado também o próprio princípio da legalidade, previsto nos arts. 5°, II, e 37 do texto constitucional. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive, já fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, conforme demonstram os seguintes precedentes desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. COFINS-Importação. Majoração da alíquota em 1%. Lei nº 12.715/2012. Lei Complementar. Desnecessidade. Princípio da Isonomia. Ausência de afronta. Orientação jurisprudencial consolidada no RE nº 559.937/RS, com repercussão geral reconhecida. 1. A instituição do adicional de 1% da COFINS-Importação, perpetrada pelo art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pelo art. 53 da Lei nº 12.715/2012, e direcionada a determinados setores da economia, prescindia de lei complementar, na esteira do que decidido no RE nº 559.937/RS, com repercussão geral reconhecida. É, portanto, plenamente constitucional a majoração da alíquota da contribuição por meio de lei ordinária. 2. A majoração da alíquota da COFINS-Importação para alguns produtos importados não caracteriza, por si só, violação do princípio da isonomia, tampouco afronta à norma do art. 195, § 9º, da Constituição. Possibilidade de tratamento diferenciado quando presente política tributária de extrafiscalidade devidamente justificada. 3. Agravo regimental não provido. Deixo de majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem”. (RE 969735 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16.3.2017)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ICMS – SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – REGIME OPCIONAL DE TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADA – VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO GERADO PELA ENTRADA DE INSUMOS TRIBUTADOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO, ATUANDO COMO LEGISLADOR POSITIVO, ESTABELECER, DE MODO INOVADOR, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO PRÓPRIO, MODALIDADE DE APROVEITAMENTO DOS REFERIDOS CRÉDITOS DIVERSA DA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE – PRECEDENTES FIRMADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (RE 602890 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25.3.2014)
    Destaco, por fim, que, conforme demonstrado, a controvérsia ora debatida não se limita ao âmbito infraconstitucional ou à ofensa indireta ao texto constitucional, vez que se refere à imposição de obrigações não previstas no ordenamento jurídico, contrariamente ao disposto no art. 5°, caput e II, e no art. 37, caput, da Constituição Federal. Ademais, por se tratar de controvérsia estritamente de direito, não se faz necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário de acordo com a súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática (eDOC 94) e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, IV, do NCPC).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente